Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília e mantida pela 2a Turma Criminal deste eg. TJDFT que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é devida a absolvição do revisionando por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou em depoimentos frágeis e inconsistentes; b) saber se é devida a absolvição do requerente em razão da existência de prova nova; c) saber se é possível a reclassificação da conduta para delito menos gravoso.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, não restando presentes os vícios de julgamento alegados pela parte autora, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva foram reconhecidas à luz do acervo probatório em sua completude.
4. No que concerne a existência de prova nova, cabe enfatizar que tal elemento probatório disposto no artigo 621, inciso III, do CPP, deve ser pré-constituído e produzido sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação, situação não verificada nos autos, já que a mencionada prova foi apresentada de forma unilateral pelo ora revisionando, não sendo submetida ao crivo do contraditório.
5. Não procede a pretensão de reclassificação de delito, uma vez que restou observado que a conduta do revisionando consistiu na prática do ato libidinoso, na qual teve clara intenção satisfazer a própria lascívia, tendo sido praticada contra adolescente que, à época dos fatos, era menor de 14 (quatorze) anos, situação que, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, configura o crime de estupro de vulnerável.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.